Tribunal: TJES
Processo: 5001576-25.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência; Demissão ou Exoneração; Suspensão
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001576-25.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE NILDO FABRE DE MELO

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. POSSIBILIDADE DE APRESENTAR DEFESA COM A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LIMITAÇÃO DE TESTEMUNHAS. ART. 357, § 6º, CPC. AUSÊNCIA DO ADVOGADO DO ACUSADO NA OITIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com o art. 162 c/c art. 164 da Lei nº 1.115 do Município de Venda Nova do Imigrante, apenas depois de concluída a fase de instrução do inquérito administrativo, com a oitiva de testemunhas, inquirição do acusado e produção de outras provas que se mostrarem pertinentes, é que surge a necessidade de tipificar a infração disciplinar imputada ao servidor que, consecutivamente, será citado para, então, apresentar defesa escrita.

2- Apesar de a tipificação somente ser exigível com o término da fase de defesa, desde a abertura do PAD tem-se a indicação dos fatos a serem apurados, imputados ao acusado, de modo que, acaso tivesse optado por oferecer defesa ainda na fase inicial do PAD, não haveria que se falar em cerceamento de defesa, porquanto indicadas as acusações que sobre ele recaíam de maneira bastante clara.

3-
“Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief” (STJ, MS n. 17.725/DF).

4- A limitação ao número de testemunhas guarda observância ao que preceitua o art. 357, § 6º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao caso.

5- A redesignação da oitiva das testemunhas não tinha razão de ser, na medida em que, dos três advogados constituídos pelo acusado, apenas um não poderia comparecer ao ato solene.

6- Não constatadas nulidades no trâmite do PAD, o qual guardou observância aos princípio do devido processo legal e da ampla defesa.

7- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001576-25.2022.8.08.0049

APELANTE:
JOSÉ NILDO FABRE DE MELO

APELADO: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por José Nildo Fabre de Melo devido à Sentença de ID 7081997, por meio da qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante denegou a segurança pleiteada nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em desfavor de
Louise de Moraes Brioschi Spadeto e Município de Venda Nova do Imigrante, relativa à
declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 014992/2022 ou, subsidiariamente, “à
nulidade das oitivas das testemunhas arroladas pela Comissão, com determinação de repetição dos atos para a garantia do amplo exercício do direito de defesa pelo Impetrante bem como para determinar a oitiva de todas as testemunhas arroladas pelo Impetrante, sem a indevida limitação imposta pela Comissão
”.

Antes de adentrar no mérito recursal, mister que se apresente uma síntese do ocorrido nos autos do PAD nº 014992/2022, instaurado em 27/07/2022, pela Portaria nº 2.048/2022, da lavra do Prefeito do Município de Venda Nova do Imigrante (ID 7081921 - Pág. 11), em face do servidor público ora Apelante, o qual ocupa o cargo de motorista pertencente ao quadro da Secretaria Municipal de Educação.

Em 11/08/2022, foi recebida Notificação Prévia pelo servidor (ID 7081922 - Pág. 3), da qual constaram as seguintes informações:

“Nesta oportunidade,
INTIMO
V.S.ª, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento desta, caso deseje, apresente defesa e o rol de testemunhas a serem ouvidas por esta Comissão Processante [...]

Por fim,
INTIMO
V.S.ª para tomar ciência da ata de instalação da comissão processante, conforme cópias em anexo, bem como do teor do referido Processo Administrativo, que segue anexo.
Na oportunidade, informa que, tendo em vista que os autos possuem imagens de vídeo, o acesso ao conteúdo se dará através do link
[...]”

Na sequência, o Apelante apresentou petição, assistido por seu advogado, questionando “
a infração funcional supostamente cometida
” e “
Qual o fundamento legal para abertura de prazo para apresentação de defesa antes da tipificação, como determinado no Art. 164 da Lei 1115/2013
”, perguntas que restaram respondidas na Ata Deliberativa nº 01/2022:

“
1)
Conforme se infere às fls. 02 a 09, a suposta infração funcional cometida pelo servidor é a de “
possíveis irregularidades no registro de ponto dos motoristas de transporte escolar
”, conforme fls. 03 a 07. E mais:

Não constitui nulidade
do processo a falta de indicação, na portaria inaugural, do nome do servidor acusado,
dos supostos ilícitos e seu enquadramento legal
. Ao contrário de configurar qualquer prejuízo à defesa, tais lacunas na portaria
preservam a integridade do servidor
envolvido e
obstam
que os trabalhos da comissão
sofram influências ou seja alegada a presunção de culpabilidade, ou até mesmo
a ocorrência de crime de
abuso de autoridade, devido à conduta de antecipar
, por meio de comunicação,
a atribuição de culpa antes de concluída a apuração e formalizada a acusação
(art. 38 da Lei nº 13.869/2019).

2) Quanto ao fundamento legal para abertura do prazo de apresentação de defesa, antes da tipificação, frisa-se que o art. 164, da lei nº 1.115/13, reputa-se
INDICIAÇÃO
– último ato da instrução -, posto que este é o instrumento de acusação formal do servidor, que fora inicialmente notificado para acompanhar o processo administrativo disciplinar, refletindo dessa forma, na convicção preliminar da comissão de que ele cometeu irregularidade. [...]

Assim, havendo o
INÍCIO
da fase de
INSTRUÇÃO
, a Comissão
DEVE
notificar pessoalmente o servidor da existência do processo, no qual figura como acusado, a fim de que este possa
realizar
os
atos de defesa
que desejar, logo, a notificação prévia é ato indispensável para o início do exercício da ampla defesa e do contraditório.” (ID 7081927 - Pág. 15)

No Despacho da Comissão de ID 7081928 - Pág. 8, datado de 20/09/2022, o acusado/Apelante foi intimado para comparecer à oitiva de testemunhas designada para o dia 10/10/2022, bem como para ser interrogado, sendo os mencionados atos redesignados para 13/10/2022, conforme se observa do ID 7081928 - Pág. 16, sendo cientificado o advogado em 07/10/2022 (ID 7081928 - Pág. 18).

Na petição de ID 7081929 - Pág. 17, o patrono do acusado pleiteou a redesignação do ato solene mencionado, sobrevindo, então, a Ata Deliberativa nº 03/2022, cujo teor transcrevo – no que interessa:

“Iniciados os trabalhos, foram deliberadas as seguintes providências:

[...]

b)
Registre-se a ausência do acusado e do seu patrono a instrução e julgamento.

c) Registrem-se as oitivas das testemunhas:
GILBERTO BENJAMIN SALLA JUNIOR; FABRÍCIO ALESSANDRO GONÇALVES; SOLANGE DOS REIS MOREIRA TONETE
, através de áudio, que posteriormente serão reduzidos a termo e fornecidos as partes.”

Como último ato relativo ao PAD juntado no
mandamus
, tem-se o Despacho proferido em 11/11/2022, do qual vale extrair o seguinte:

“A oitiva das testemunhas, conforme já informado na ata deliberativa nº 03/2022, deu-se em 13/10/2022, em decorrência das deliberações contidas na ata nº 02/2022 e do despacho nº 2.

Embora o patrono argumente a impossibilidade de participar do ato, como já informado na ata nº 03/2022, há junto a procuração mais dois advogados constituídos, com os mesmos poderes, logo, os mesmos estão aptos ao exercício da defesa do interessado.

O servidor não fora tolhido por esta Comissão de acompanhar as oitivas das testemunhas, pelo contrário, o servidor, através de um dos seus três patronos fora cientificado quanto a realização da instrução.

[...]

Indefere-se o pedido de nulidade das oitivas, considerando-se que o patrono fora devidamente cientificado, bem como, por além deste haver junto a procuração os drs. Márcio Vitor Zanão e Rhaimison Pianzola Nogueira.

[...]

Defere-se o pedido de oitiva das testemunhas arroladas apresentadas no
protocolo nº 23.781/2022, de 09/11/2022.

[...]

Tendo em vista que foram arroladas 08 testemunhas, que seja
INFORMADO
, nos moldes do art. 357, § 6º, do CPC/2015, que apenas 03 testemunhas serão ouvidas para a prova de cada fato” (ID 7081931 - Págs. 5/6)

Delineado tal cenário e tendo em vista a denegação da segurança postulada, passa-se à análise das impugnações recursais (ID 7082000).

Sustenta o Apelante a nulidade do processo disciplinar calcada no fato de que a “
Comissão não define os fatos objeto do PAD. Exige apresentação de defesa antes de iniciada a fase de inquérito e agora pretende limitar o número de testemunhas e realizar o Interrogatório do Impetrante
”, sendo “
dever desse Tribunal determinar que seja obedecida a cronologia determinada na Lei
[Municipal]
n.º 1.115/2013 para que, somente após a tipificação, seja aberto o prazo para defesa. Sem isso, a instrução fica gravemente comprometida. É a lógica do Art. 164 da citada Lei
”.

Acerca do tema em discussão, alguns dos dispositivos da Lei Municipal invocada:

Art. 154
O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II -
inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório
;

III – julgamento.

Art. 156

O inquérito administrativo será contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa
, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Art. 158
Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimento, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a peritos e técnicos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art. 159

É assegurado ao Servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador
, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de provas periciais.

[...]

Art. 162

Concluída a inquirição das testemunhas a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados o que dispõe
os §§ 1º e 2º deste artigo e o art. 163.

[...]

Art. 164
Tipificada a infração disciplinar será formulada a indiciação do Servidor, com a especificação dos fatos a ela imputados e das respectivas provas.

§ 1º indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-lhe vista do processo na repartição.

[...]

Art. 168

Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso
, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.

§ 1º O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou a responsabilidade do Servidor.

§ 2º
reconhecida a responsabilidade do Servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido
, bem como as circunstancias agravantes ou atenuantes. (
Sem grifos no original
)

Do confronto da legislação municipal em destaque com os atos praticados durante o trâmite do PAD, constata-se que as irregularidades narradas pelo Apelante inexistem, uma vez que acertadas as diligências adotadas pela Comissão Processante.

Em primeiro lugar, porque, de acordo com o art. 162 c/c art. 164 da Lei nº 1.115, apenas depois de concluída a fase de instrução do inquérito administrativo, com a oitiva de testemunhas, inquirição do acusado e produção de outras provas que se mostrarem pertinentes, é que surge a necessidade de tipificar a infração disciplinar imputada ao servidor que, consecutivamente, será citado para, então, apresentar defesa escrita.

Antes disso, não há comando que determine a abertura de prazo para defesa, de maneira que os Apelados, ao proporcionarem ao Apelante que se defendesse ainda na fase de instauração, em sede de Notificação Prévia, o fizeram por mera liberalidade, haja vista que, no rito ordinário do PAD, “
a partir de uma Notificação Prévia, o servidor cuja conduta esteja sob exame é convidado, desde o início, a participar do andamento dos trabalhos apuratórios desenvolvidos pela comissão disciplinar, passando a ser denominado de acusado
”
.

Frise-se, assim, que somente “
Ao final da subfase de instrução, e caso se conclua pela culpa do servidor acusado, será elaborado o termo de indiciação, documento mediante o qual serão elencados os fatos irregulares imputados a determinado servidor e as provas de que se utilizou para chegar a tal conclusão. Esse termo de indiciação é oficialmente encaminhado ao acusado através de outro documento chamado mandado de citação. Uma vez recebido o mandado de citação, inicia-se a subfase de defesa, na qual o servidor indiciado tem o prazo legal de dez dias para apresentar sua Defesa Escrita
”
.

Ademais, impende mencionar que as Autoridades Coatoras, ao prestarem informações, consignaram que “
nenhuma irregularidade cometeu o Município ao intimar o Impetrante para a apresentação de sua defesa prévia, que é até mesmo facultativa, semelhante ao que ocorre no rito do processo penal, pois após a instrução e possível indiciação o servidor será novamente intimado e poderá apresentar a sua derradeira contestação, garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme expressa dicção do art. 164 da Lei Municipal n° 1.115/13
”, revelando-se prescindível qualquer determinação judicial nesse sentido.

Em segundo lugar, vale ressaltar que, apesar de a tipificação somente ser exigível com o término da fase de defesa, desde a abertura do PAD, em suas fls. 02 e 9 (ID 7081921 - Págs. 2 e 9), tem-se a indicação dos fatos a serem apurados, quais sejam, “
irregularidades funcionais de motoristas pertencentes ao quadro de servidores da Secretaria M. de Educação, dadas as supostas irregularidades contidas nos espelhos de pontos e vídeos anexos, que apresentam indícios de registro de pontos efetuados de maneira irregular
”, de modo que, acaso tivesse optado por oferecer defesa ainda na fase inicial do PAD – providência não adotada pelo acusado em questão –, não haveria que se falar em cerceamento de defesa, porquanto indicadas as acusações que sobre ele recaíam de maneira bastante clara.

Nessa toada, como bem consignado pelo Magistrado singular
,
“
Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief (a qual não fica demonstrada no particular – STJ, MS n. 17.725/DF)
”.

Em terceiro lugar, a irresignação relacionada à limitação do número de testemunhas, constante do Despacho de ID 7081931 - Págs. 5/6, igualmente não encontra respaldo, haja vista que guardada observância ao que preceitua o art. 357, § 6º, do Código de Processo Civil - CPC, aplicado subsidiariamente ao caso, consoante jurisprudência pátria:

SERVIDOR PÚBLICO. DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE SUSPENSÃO E DESTITUIÇÃO DA FUNÇÃO DE DIREÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INSUBSISTENTE. REGULAR
LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE TESTEMUNHAS. ART. 357, §§ 6º E 7º DO CPC.
MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PAD. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VEREDICTO ADMINISTRATIVO COM SUPORTE CONSISTENTE NOS FATOS APURADOS. [...] PRECEDENTES DA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0301028-86.2017.8.24.0034, de Itapiranga, rel. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 02-07-2019)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - PRÁTICA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - INDICIAMENTO - PAD - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - LIMITAÇÃO INDEVIDA DO ROL DE TESTEMUNHAS- CERCEAMENTO DE DEFESA -INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA - DESNECESSIDADE DA EXPEDIÇÃO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO - LEI Nº 14.184/2002.

1. O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, valorando provas e teses de defesa. Precedente. 2.
É lícito ao processado arrolar até três testemunhas por fato controvertido, observando-se o máximo de dez - inteligência do art. 357, § 6º, do CPC, aplicável ao processo administrativo disciplinar.
3. A remessa postal é meio suficientemente idôneo para notificação de testemunha em processo administrativo regido pela Lei Nº 14.184/2002, sendo dispensável o envio de correspondência com aviso de recebimento. Precedentes. (TJ-MG - AC: 10000220995211001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)
Sem grifos no original

Ademais, não se vislumbra prejuízo ao Apelante, na medida em que arrolou 8 (oito) testemunhas de defesa, enquanto o número máximo é de 10 (dez), inexistindo, mais uma vez, cerceamento de defesa.

Destarte, afirma-se que “
Outra nulidade flagrante no PAD, objeto da presente lide, é o impedimento da participação do Apelante na oitiva de testemunhas arroladas, na audiência supostamente realizada em
13 de outubro de 2022.
[...]
Deve, no mínimo, ser declarada a nulidade das oitivas realizadas com a redesignação de nova data para oitiva das testemunhas da Comissão com a participação do Impetrante, como garante o Art. 159 da Lei Municipal n.º 1.115/2013
”.

Da narrativa do trâmite do processo disciplinar sobressai evidente que, em momento algum, o Apelante foi impedido de participar das oitivas de testemunhas, sendo, inclusive, intimado para participar do ato solene, cumprindo mencionar, conforme constatado pela Comissão Processante e reiterado pelo Julgador primevo, “
que três procuradores haviam sido constituídos pelo impetrante (ID 19545837. p. 9), ou seja, ainda que um deles restasse realmente impossibilitado de comparecer haviam outros dois que poderiam desempenhar a função, lembrando que o pedido de redesignação deu-se, aparentemente, dois dias antes dos trabalhos previamente agendados
”.

Ressalte-se ainda que a oitiva das 3 (três) testemunhas foi designada para o dia 13/10/2022, nos horários de 9:00h, 9:15h e 9:30h (ID 7081928 - Pág. 16), enquanto o Congresso do qual 1 (um) dos 3 (três) advogados constituídos pelo Impetrante (Dr. Frederico Rodrigues Silva) afirmou que participaria teve início apenas às 13:30h daquele dia e, como palestrante, apenas lecionaria no dia seguinte, em 14/10/2022, de modo que, também por esse ângulo, não se mostrava devida a redesignação do ato.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter incólume a Sentença objurgada.

Sem honorários recursais.

É como voto.

1
Disponível em https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/64869/11/Manual_PAD_2021_1.pdf

2
Idem 1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.